Tribunal: CARF
Processo: 10120.725966/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO (PERT). ART. 151, VI, DO CTN. RECURSO VOLUNTÁRIO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. ART. 151, III, DO CTN. NÃO CONHECIMENTO
A adesão do contribuinte ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) implica renúncia ao direito de recorrer relativamente aos débitos nele incluídos, impondo o não conhecimento do recurso na parte correspondente. Evidenciada adesão restrita aos débitos de SENAR, a desistência não se estende às contribuições ao FUNRURAL e à GILRAT, quanto às quais subsiste a controvérsia administrativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. ART. 25 DA LEI 8.212/1991. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. LANÇAMENTO REGULAR. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA APÓS A LEI 10.256/2001. SÚMULA CARF No 2. ADI 4395. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 150. AFASTAMENTO DO RE 363.852/MG PARA FATOS SOB A LEI 10.256/2001.
Nos termos da Súmula CARF no 150, é vedada a aplicação do entendimento firmado no RE 363.852/MG para afastar lançamentos de sub-rogação referentes a fatos geradores ocorridos sob a égide da Lei no 10.256/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No 15/2017. ALCANCE. ART. 52, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO RE 363.852/MG. LIMITAÇÃO AOS DISPOSITIVOS ANALISADOS SOB A REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. LEI No 10.256/2001 POSTERIOR À EC 20/1998. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (RE 718.874 – TEMA 669). IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PELA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No 15/2017
Conforme entendimento fixado no RE 718.874, a competência atribuída ao Senado Federal pelo art. 52, X, da CF restringe-se a suspender a execução de lei declarada inconstitucional, não abrangendo dispositivos ou normas não alcançados pela decisão de inconstitucionalidade do STF.
COMPETÊNCIA DO CARF. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE E DA LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. ART. 142 DO CTN. LIMITAÇÕES. SÚMULA CARF No 2. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
A atuação do CARF deve se limitar ao controle de legalidade do lançamento, sem adentrar em debates de constitucionalidade das normas que fundamentam a exigência fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL DE 75%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. MULTA DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2
É correta a aplicação da multa de ofício proporcional de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996 em razão da constituição do crédito tributário por lançamento de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725966/2017-05
ACÓRDÃO
2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIVAM ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO
(PERT). ART. 151, VI, DO CTN. RECURSO VOLUNTÁRIO. SUSPENSÃO
AUTOMÁTICA. ART. 151, III, DO CTN. NÃO CONHECIMENTO
A adesão do contribuinte ao Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT) implica renúncia ao direito de recorrer relativamente aos débitos
nele incluídos, impondo o não conhecimento do recurso na parte
correspondente. Evidenciada adesão restrita aos débitos de SENAR, a
desistência não se estende às contribuições ao FUNRURAL e à GILRAT,
quanto às quais subsiste a controvérsia administrativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. EMPREGADOR
RURAL PESSOA FÍSICA. ART. 25 DA LEI 8.212/1991. SUB-ROGAÇÃO DA
EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. FALTA DE
DECLARAÇÃO EM GFIP. LANÇAMENTO REGULAR. CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA APÓS A LEI 10.256/2001. SÚMULA CARF No 2. ADI 4395.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 150. AFASTAMENTO DO RE 363.852/MG PARA FATOS
SOB A LEI 10.256/2001.
Nos termos da Súmula CARF no 150, é vedada a aplicação do entendimento
firmado no RE 363.852/MG para afastar lançamentos de sub-rogação
referentes a fatos geradores ocorridos sob a égide da Lei no 10.256/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. RESOLUÇÃO DO
SENADO FEDERAL No 15/2017. ALCANCE. ART. 52, X, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO RE 363.852/MG.
LIMITAÇÃO AOS DISPOSITIVOS ANALISADOS SOB A REDAÇÃO ANTERIOR À
EC
20/1998.
LEI
No
10.256/2001
POSTERIOR
À
EC
20/1998.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (RE 718.874 – TEMA 669).
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
2
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PELA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL
No 15/2017
Conforme entendimento fixado no RE 718.874, a competência atribuída ao
Senado Federal pelo art. 52, X, da CF restringe-se a suspender a execução
de lei declarada inconstitucional, não abrangendo dispositivos ou normas
não alcançados pela decisão de inconstitucionalidade do STF.
COMPETÊNCIA DO CARF. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
E DA LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. ART. 142 DO CTN. LIMITAÇÕES.
SÚMULA
CARF
No
2.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
A atuação do CARF deve se limitar ao controle de legalidade do
lançamento, sem adentrar em debates de constitucionalidade das normas
que fundamentam a exigência fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE
OFÍCIO PROPORCIONAL DE 75%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. MULTA DE
CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2
É correta a aplicação da multa de ofício proporcional de 75%, prevista no
art. 44 da Lei no 9.430/1996 em razão da constituição do crédito tributário
por lançamento de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto aos débitos relativos ao SENAR, em razão da desistência parcial decorrente da
adesão ao PERT; conhecer do recurso quanto ao FUNRURAL e à GILRAT; e negar provimento ao
recurso, no mérito, mantendo integralmente o lançamento referente às contribuições ao
FUNRURAL e à GILRAT.

Assinado Digitalmente
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
3
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti(Presidente)

RELATÓRIO
1DA AUTUAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 468/483, interposto em face do Acórdão no
01-35.143, exarado pela 4a Turma da DRJ/BEL, em 27 de março de 2018, às fls.439/446, que
julgou, improcedente a Impugnação, apresentada por FRIVAM ALIMENTOS LTDA, às fls. 402/416,
contra Autos de Infração lavrados pela DRF - GOIÂNIA, às fls.310/318 e fls.219/324.
Para exposição dos fatos, transcreve-se o relatório da decisão recorrida:

Trata-se de Impugnação em resistência ao Auto de Infração lavrado em face da
Empresa Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias relativas às Contribuições Previdenciárias.
Foram lançados os seguintes créditos tributários: Contribuição GILRAT1 , no valor
total de R$ 110.828,96, Contribuição ao SENAR, R$ 632.564,20 e Contribuição
Previdenciária sobre a comercialização da produção rural, no montante de R$
6.641.923,30, nesses valores estão incluídos juros e multas proporcionais.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 327/330, que:
Não foram declaradas em GFIP as Contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física, nos termos
do art. 25 da Lei 8.212/91, sub-rogadas à empresa adquirente, nos termos do art.
30, IV, do mesmo diploma legal.
Para determinar os fatos geradores das Contribuições lançadas foram utilizadas as
notas fiscais eletrônicas de entrada de produtos rurais emitidas pela Interessada e
armazenadas no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Excluídas as notas
fiscais correspondentes às prestações de transporte.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
4
IMPUGNAÇÃO
Em sua Impugnação, fls. 402/416, o contribuinte, alega, em síntese, que:
No dia 13/09/2017 foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução do Senado
no 15/2017, que suspendeu a exigibilidade da cobrança das Contribuições ao
FUNRURAL e da GILRAT.
Referida Resolução do Senado retira da legislação a alíquota de 2,1% para o
cálculo do tributo cobrado sobre o empregador rural e sobre a receita bruta de
comercialização da produção rural. Mais precisamente, o Senado, nos termos do
art. 52, X, da Constituição Federal retirou do ordenamento jurídico, por vício de
constitucionalidade, os incisos I e II do art. 25, bem como o inciso IV do art. 30,
ambos da Lei 8.212/91, na redação dada pelas Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997.
Em outras palavras, vigora hoje apenas o caput do art. 25 da Lei no 8.212/91, com
redação dada pela Lei 10.256/2001, contudo sem os elementos necessários para
tornar exigível a Contribuição ao FUNRURAL e a GILRAT.
Os efeitos da Resolução do Senado no 15/2017 são retroativos o que torna
inexigível a cobrança do FUNRURAL, sob pena de afrontar ao princípio da
legalidade, uma vez que não se pode exigir tributo sem lei que estabeleça.
Portanto, nulos são esses créditos exigidos após a edição da comentada
Resolução do Senado.
A Impugnante resiste ao lançamento da Contribuição para o SENAR -
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - por força da jurisprudência do TRF da
1a Região, que ao julgar a Apelação Cível no 0029173-40-2010.4.01.3400/DF,
publicada em 15/04/2016, reconheceu a inexigibilidade da Contribuição SENAR
para os empregadores rurais pessoa física e segurados especiais e
consequentemente as pessoas jurídicas que comercializam com esses segurados
ficam desobrigados de reter o percentual de 0,2% incidentes sobre a
remuneração auferida por ocasião da comercialização da produção.
A exigibilidade da Contribuição ao SENAR ofende aos princípios da isonomia e da
legalidade tributária. O afronta à isonomia pode ser configurado caso o produtor
rural também figure como empregador.
"Ademais, o princípio da legalidade tributária teria sido afrontado, ao prever as
contribuições para a seguridade social e para o SENAR incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção do empregador rural pessoa
física, são manifestamente inconstitucionais, por instituir fontes de custeio não
previstas no art. 195, inc. I, da Constituição Federal, com sua redação original,
antes das modificações introduzidas pela Emenda Constitucional no 20, de
15/12/1988. E, por ser lei ordinária, a Lei n° 8.540/92, com suas ulteriores
modificações, não poderia criar novas fontes de custeio da seguridade social, pois
o art. 195, § 4o, ao citar o art. 154, inc. I, ambos da Constituição Federal, reservou
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
5
a matéria à lei complementar. Referido dispositivo, portanto, é também
formalmente inconstitucional".
Sustenta que a alíquota de 75% de multa de ofício ofende aos princípios
constitucionais da vedação ao confisco e o direito à propriedade. Em razão disso
defende a redução deste percentual de multa.
Requer:
Suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes à Contribuição ao
FUNRURAL e GILRAT em razão da Resolução do Senado no 15/2017.
Nulidade do lançamento da Contribuição ao SENAR, conforme jurisprudência do
TRF-1 e princípios da isonomia e legalidade.
Redução da multa aplicada no percentual de 75%, por afrontar o princípio da
vedação ao confisco e o direito de propriedade.
2. DA DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, às fls.310/318 e fls.219/324, o Relatório Fiscal
(fls. 327/387), e a Impugnação apresentada pelo Contribuinte, às fls. 402/416, a 4a Turma da
DRJ/BEL, exarou Acórdão no01-35.143, em 27 de março de 2018, às fls.439/446, julgando
improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO 15/2017. LIMITES.
O entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ratificado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional é no sentido da constitucionalidade da
Contribuição Social do Empregador Rural Pessoa Física, incidente sobre o produto
da comercialização da produção rural, em período posterior à Lei no 10.256, de
2001 e que a eficácia da Resolução do Senado 15/2017 suspende a cobrança
dessa Contribuição para os fatos ocorridos antes da vigência da mencionada lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
6
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.

RECURSO VOLUNTÁRIO
FRIVAM ALIMENTOS S/A foi notificado da referida decisão em 12/04/2018, através
de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, às fls.
457, inconformada, em 10 de maio de 2018, protocolou Recurso Voluntário, tempestivamente, às
fls. 468/483, apresentando os seguintes pedidos e causa de pedir sintetizados:
I)inexigibilidade da sub-rogação do presente tributo, vez que a lei que o instituía
possui vício insanável de constitucionalidade (vício de origem), e por isso, trata-se de uma lei que
“nasceu morta”, conforme institui o princípio da Supremacia Constitucional.
II)Da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes à contribuição
ao funrural e ao gilrat correspondente – resolução 15/2017 do senado federal
III)Da impossibilidade da exigência de retenção do Funrural pela empresa
adquirente – ofensa ao princípio da legalidade (art. 150, i, cf c/c art. 97, i, ctn)
IV)Do valor percentual exacerbado de 75% (setenta e cinco por cento)
correspondente a multa aplicada – processo administrativo no 10120.725.966/2017-05 – ofensa
aos princípios constitucionais da vedação ao confisco e propriedade – arts. 150, iv, e 5° xxii da
cf/88.
V)Da adesão da frivam ao programa especial de regularização tributária em relação
aos débitos referentes ao senar (mp no 783/17) e a consequente suspensão da sua exigibilidade
(art. 151, inciso vi do ctn).
Ao final, concluiu requerendo:
(...) Em razão da clara inexigibilidade da sub-rogação do FUNRURAL - pessoa física
para a empresa adquirente do produto rural, vez que o inciso IV do art. 30 da lei 8.212/91 não foi
renovado pela lei 10.256/01, não existe lei que determina a retenção da contribuição pelo
adquirente, sua cobrança implica em grave ofensa ao princípio da legalidade (art. 150, I, CF c/c art.
97, I, CTN).
(...)A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes à contribuição
ao FUNRURAL e ao GILL/RAT.
(...)A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes à contribuição
ao FUNRURAL e ao GILL/RAT
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
7
(...)Afastada a multa qualificada aplicada em face da Impugnante pelo não
recolhimento das contribuições exigidas no presente Auto de Infração, fixada no patamar de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre os valores dos créditos tributários constituídos em seu desfavor,
com a consequente redução de seu patamar.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos formais de
admissibilidade.
No curso da tramitação processual, o contribuinte formulou pedido de desistência
do recurso, o qual se encontra diretamente vinculado à adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), restrita, conforme expressamente declarado, aos débitos relativos
à contribuição ao SENAR.
Nos termos do Anexo II do RICARF, a desistência do recurso implica renúncia ao
direito sobre o qual se funda a impugnação, ocasionando a perda superveniente do interesse
recursal e impondo o não conhecimento da insurgência administrativa relativamente às matérias
por ela alcançadas.
Consta dos autos declaração inequívoca de que a confissão de dívida e o
parcelamento não abrangeram as contribuições ao FUNRURAL nem à GILRAT, circunstância que
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
8
evidencia que a renúncia apresentada não possui caráter total, mas parcial, limitada às exações
incluídas no programa de parcelamento.
Dessa forma, reconhece-se a desistência exclusivamente quanto à contribuição ao
SENAR, impondo-se, nessa extensão, o não conhecimento do recurso, por ausência superveniente
de interesse processual, com prosseguimento da análise do mérito quanto às demais matérias
impugnadas.

MÉRITO
 DA INEXIGIBILIDADE DA SUB-ROGAÇÃO DO FUNRURAL EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE
INCOSNTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO
O recorrente afirma(fls.471) que :
No caso em questão, por força decisão definitiva pelo pleno do Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário 363.852, foram declarados inconstitucionais os
incisos I e II do art. 25, bem como o inciso IV do art. 30, ambos da Lei 8.212/91, na
redação dada pelas Leis n.o 8.540/1992 e 9.528/1997.
Em 2014, contudo, o próprio STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição
FUNRURAL diante das modificações implementadas pela lei no 10.256/01.
Sem entrarmos no mérito da constitucionalidade superveniente (proibida pelo
nosso ordenamento jurídico), o STF entendeu que a lei no 10.256/01
“constitucionalizou” a contribuição FUNRURAL pois o caput do artigo que a
instituía nunca foi retirado do ordenamento jurídico, sendo reutilizado
posteriormente e adequado sob a luz da nova legislação.
Entretanto, O INCISO IV DO ART. 30 NÃO FOI RENOVADO PELA LEI 10.256/01, o
qual atribuiu a responsabilidade das empresas adquirentes de sub-rogar os
tributos das pessoas físicas. Como tal artigo foi declarado inconstitucional
previamente pelo STF, e não houve nenhuma alteração no seu texto original
(ainda sendo o dado pela redação da lei no 9.528/97 – a qual foi declarada
inconstitucional), entende-se que permanece a inconstitucionalidade da
obrigação de sub-rogação, e necessária retirada do dispositivo do ordenamento
jurídico.
Assim, resta clara a inexigibilidade da sub-rogação do presente tributo, vez que a
lei que o instituía possui vício insanável de constitucionalidade (vício de origem), e
por isso, trata-se de uma lei que “nasceu morta”, conforme institui o princípio da
Supremacia Constitucional.

Passo a análise.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
9

Conforme delineado no Relatório Fiscal (fls.327), este auto de infração tem
como objeto a falta de recolhimento das contribuições, destinadas à Seguridade Social, parte
patronal, incidentes sobre a comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física
nos termos do art. 25 da Lei 8.212/91, sub-rogadas a empresa adquirente, nos termos do art. 30,
inciso IV, não declarada em GFIP entregues antes do início da ação física produção rural do
empregador rural pessoa física nos termos do art. 25 da Lei 8.212/91, sub-rogadas a empresa
adquirente, nos termos do art. 30, inciso IV, não declarada em GFIP entregues antes do início da
ação física.
Cita-se a legislação pertinente:
Lei 8.212/91
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; II - 0,1%
da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;

Trata-se de tema com importância social, política e econômica, com impacto
significativo para toda a sociedade, principalmente para o setor do agronegócio e agropecuário,
que vem sofrendo reviravoltas em julgamentos no Supremo Tribunal Federal.
Sobre o tema em análise, é importante mencionar o entendimento firmado no RE
no 718.874/RS (Tema 669), que assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária
incidente sobre a comercialização da produção rural, nos termos da nova redação conferida pela
Lei no 10.256/2001, fixando a seguinte tese:
'É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.'
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
10

Decidiu-se, em síntese, que, após a edição da Lei 10.256/2001, não há
qualquer inconstitucionalidade na contribuição em questão, cuja instituição por lei ordinária foi
autorizada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Para efeitos de contextualização, transcreve-se principais argumentos do voto do
redator do Acórdão, Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do oitavo Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário 718.874 ,in verbis:
A EC 20, de 15 de dezembro de 1998, entre outros importantes assuntos,
pretendeu resolver a controvérsia em relação à possibilidade de previsão do
empregador rural como sujeito passivo da contribuição previdenciária, trazendo
nova redação ao artigo 195, inciso I, que passou a permitir que a contribuição dos
empregadores rurais pudesse incidir sobre sua receita, por meio de edição de lei
ordinária.
O novo texto constitucional foi regulamentado pela Lei no 10.256, de 9 de julho de
2001, que alterando o artigo 25 da Lei no 8.212/91, possibilitou a definição do
empregador rural como sujeito passivo da contribuição, da mesma forma que os
segurados especiais, entre eles, os trabalhadores rurais sem empregados, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.

O Tribunal clara e especificamente apontou a inaplicabilidade dos precedentes
anteriores, firmados sob a égide de outra legislação constitucional e legal;
afirmando expressamente que, apesar do julgamento do RE 363.852 (Rel. Min.
MARCO AURÉLIO) ter se encerrado após a edição da EC no 20/98 e da Lei no
10.256, de 9 de julho de 2001, a análise do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL incidiu
sobre a situação jurídica anterior, não tendo realizado nenhuma análise jurídica
sobre os efeitos jurídicos decorrentes de alterações supervenientes.
Igualmente, foi analisado e afirmado pela CORTE que, posteriormente, no RE
596.177, de relatoria do Ilustre Min. RICARDO LEWANDOWISKI, o Plenário da
Corte, em 01 de agosto de 2011, apreciou a matéria sob o rito da repercussão
geral, decidindo no mesmo sentido do julgamento anterior (RE 363.852), porém,
igualmente, sob a égide de legislação anterior, salientando, também,
expressamente, que a constitucionalidade da tributação com base na Lei
10.256/2001, editada após a promulgação da EC no 20/98, não foi analisada e
nem tampouco teve repercussão geral reconhecida .
A CORTE, portanto, analisou pela primeira vez, no presente RE 718.874, a matéria
sob a ótica da EC 20, de 15/12/1998 e sua regulamentação pela Lei no 10.256, de
9 de julho de 2001, inclusive porque o tema sob repercussão geral era
especificamente
sobre
a
nova
situação
legislativa:
“CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
RECEITA BRUTA.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
11
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO
DADA PELA LEI 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE”.
Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que as alterações
constitucional e legal, repita-se, não discutidas anteriormente nos RREE 363.852 e
596.177, afastaram a necessidade da incidência do §4o, do artigo 195 (outras
fontes), deixando, consequentemente, de exigir, nos termos do artigo 154, a
edição de lei complementar, uma vez que, a partir da EC no 20/98, a incidência da
contribuição social do empregador rural pessoa física sobre suas receitas passou a
estar expressamente prevista;
bem como que a redação atual do artigo 25 da Lei no 8.212/91, dada pela Lei no
10.256, de 9 de julho de 2001, incluiu como sujeito passivo da contribuição
previdenciária o empregador rural pessoa física, determinando a aplicação da
mesma alíquota e base de cálculo dos segurados especiais , porém, desta feita,
em absoluta consonância com a nova redação do inciso I, do artigo 195, dada pela
EC no 20/98.
A CORTE, inclusive, afastou a ideia de constitucionalidade superveniente, pois
afirmou que a edição da EC no 20/98 não realizou qualquer aproveitamento de
normas anteriormente declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal sob a égide da legislação anterior e retiradas do ordenamento jurídico.
Conforme amplamente exposto, debatido e decidido, as decisões anteriores a
edição da EC no 20/98 e da Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, ao declararem a
inconstitucionalidade incidental do artigo 25, em relação ao empregador rural
pessoa física, somente decidiram pela exclusão do mesmo como sujeito passivo
da obrigação tributária lá prevista, sem contudo, extinguir erga omnes a norma
prevista e a referida obrigação tributária, que continuou existente para os
segurados especiais, com respectivas alíquotas e base de cálculo constitucionais
para essas situações.
Dessa maneira, com a superveniente alteração constitucional realizada no inciso I,
do artigo 195, da CF, pela EC 20/98, o ordenamento jurídico passou a permitir que
houvesse nova criação, agora por lei ordinária, não mais se exigindo lei
complementar, de contribuição previdenciária em relação aos empregadores
rurais pessoas físicas, com base de cálculo na receita. Assim, em absoluto respeito
à Constituição Federal, conforme salientado no julgamento, a nova lei permitiu a
inclusão dos empregadores rurais pessoas físicas como sujeito passivo na
contribuição prevista no artigo 25.
É importante destacar o posicionamento do ministro Edson Fachin, que votou no
sentido de assentar a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 718.874, vejamos:
Assentadas estas premissas, entendo que a modulação dos efeitos da decisão
proferida no RE 718.874 afigura-se essencial, tendo em conta a expressiva
mudança de jurisprudência que representa a conclusão majoritária proferida no
aludido paradigma.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
12
Em 30.03.2017, quando do julgamento do presente recurso extraordinário, o
Plenário, por maioria, fixou a constitucionalidade da contribuição social do
empregador rural pessoa física, nos termos da Lei no 10.256/2001. Esta decisão
teve como base o entendimento majoritário de que a declaração de
inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212/1992 (com redação dada pelas
Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997) não atingiu os incisos do mesmo dispositivo.
Desta forma, verifica-se que o Tribunal alterou, de forma sensível, a sua
jurisprudência, uma vez que limitou o seu entendimento anterior, explicitando
que não se declarou inconstitucional toda a obrigação tributária, mas somente o
elemento referente ao seu sujeito passivo.
Saliente-se que este entendimento, adotado por esta Corte em momento
anterior, no sentido da inconstitucionalidade da cobrança da contribuição à
seguridade social incidente sobre a comercialização da produção, sem a distinção
agora assumida, vem sendo aplicado nos Tribunais de todo o país, o que evidencia
a quebra de estabilidade pela mudança de posicionamento.
Por essas razões, voto por modular os efeitos da declaração de
constitucionalidade do art. 25, I e II, da Lei no 8.212/1991 (com redação dada pela
Lei no 10.256/2001), a fim de estabelecer como marco inicial para produção de
seus efeitos a data do julgamento do RE 718.874, dia 30.03.2017, acolhendo-se,
por conseguinte, parcialmente os embargos de declaração, para esse efeito
integrativo.

O Ministro Relator demonstra a importância do julgamento da ADI 4395, que trata
da contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção do
empregador rural pessoa física, e visa analisar a constitucionalidade da sub-rogação às empresas
adquirentes, vejamos:
Registre-se que a constitucionalidade dos dispositivos que tiveram a execução
suspensa pela resolução senatorial será objeto de debate no julgamento da ADI
4395, Rel. Min. Gilmar Mendes.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 4395, impugna o art. 1o da Lei
8.540/1992, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II; e 30, inciso IV,
da Lei 8.212/1991, com redação atualizada até a Lei 11.718/2008.
O julgamento da ADI 4.395 formou maioria de 6×5 pela inconstitucionalidade da
sub-rogação do FUNRURAL, prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/91.
Em 24 de fevereiro de 2025, foi proferida última decisão no Referendo na Medida
Cautelar na Ação Direta de inconstitucionalidade 4.395, referendando a suspensão nacional de
processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta, conforme ementa
descrita:
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
13
Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da
presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do
remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada por unanimidade de
votos, referendar a decisão liminar, determinando a suspensão nacional dos
processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da
constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da
presente ação direta, nos termos do voto do Relator .
No mesmo sentido, de acordo com a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
É fundamental destacar que, segundo a Súmula consolidada no 2 do CARF , o órgão
não possui competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Em
outras palavras, a referida súmula estabelece que a discussão sobre a inconstitucionalidade de
normativos é matéria exclusiva do Poder Judiciário.
O atual Regimento Interno do CARF, autorizado pela Portaria MF No 1.634/2023,
consigna que a exceção ao controle de constitucionalidade se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
transitada em julgado do STF em controle concentrado, ou em controle difuso com execução
suspensa por Resolução do Senado Federal.
Conforme demonstrado, foi determinada a suspensão nacional de todos os
processos judiciais ainda não transitados em julgado que discutem a constitucionalidade da sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991. A medida cautelar visa uniformizar o
tratamento da matéria no Poder Judiciário, evitando decisões divergentes enquanto o Supremo
Tribunal Federal não julga definitivamente a constitucionalidade da regra de sub-rogação.
Portanto, em razão da ausência de fato superveniente que altere a situação jurídica,
o sobrestamento ou o cumprimento de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não
transitou em julgado é medida inviável.
Em julgamento recente proferido pela 4a turma extraordinária da 2° Seção do CARF,
em 16 de setembro de 2025, foi deliberado entendimento sobre os impactos da referida decisão
no âmbito dos julgamentos administrativos fiscais, vejamos:
(...)na ADI 4.395 não se suspendeu os trâmites dos processos administrativos,
havendo suspensão apenas dos processos judiciais em decisão de Sua Excelência
Ministro Gilmar Mendes, referendada pelo Plenário (em Fevereiro/2025, por
maioria – relacionada com o art. 30, IV, da Lei no 8.212 – norma de sub-rogação).
Adicionalmente, o RICARF (art. 100) não prevê o sobrestamento de julgamento de
processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, exceto se houver ordem
expressa do STF para suspensão ou sobrestamento de processos administrativos
ou se já houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido
pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional, o que não
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
14
é o caso, pois não há resultado efetivamente proclamado para uma eventual
inconstitucionalidade da norma de subrogação das aquisições de produção rural
de pessoas físicas produtoras rurais (Lei no 8.212, art. 30, IV).
Portanto, a determinação contida na ADI 4395, que deferiu o pedido de suspensão
nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da
constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei 9.528/1997, não afetará o fluxo dos processos administrativos fiscais com
competência do CARF até proclamação formal do resultado de mérito da ADI 4395.
Além do mais, é forçoso cumprir comando da Súmula CARF n° 150, que veda a
aplicação do entendimento proferido no RE 363.852/MG aos lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
no 10.256/2001:
Súmula CARF no 150 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019 A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Assim sendo, não assiste razão ao recorrente neste tópico.
 DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES À
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL E AO GILRAT CORRESPONDENTE – RESOLUÇÃO 15/2017 DO
SENADO FEDERAL
O recorrente argumenta da seguinte forma :
A princípio, no que tange a cobrança das contribuições destinadas ao FUNRURAL e
do GILRAT, imperioso se faz citar que no dia 13/09/2017, foi publicada no Diário
Oficial da União a resolução no 15/2017 em anexo (DOC. 02), oriunda do Senado
Federal, a qual suspendeu a exigibilidade da cobrança de tais contribuições em
relação a fatos geradores anteriores ao exercício ao corrente ano de 2017, de
acordo com seu artigo 1o.
Por esta resolução, portanto, há suspensão da execução do inciso VII do artigo 12,
da Lei 8.212/1991, bem como artigo 1o, Lei 8.540/92, que deu nova redação ao
artigo 12, V, 25, incisos I e II, artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991, com a redação
atualizada até a Lei 9.528/97, por força decisão definitiva pelo pleno do Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 363.852 (“caso Mataboi”), conforme
ementa a seguir:
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
15
Assim, a Resolução no 15/2017 retira da legislação do Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural), entre outros pontos, a alíquota de 2,1% para o
cálculo do imposto cobrado sobre o empregador rural e sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural.
Mais precisamente, o Senado da República, obedecendo o disposto no art. 52,
inciso X, da Constituição Federal, e em observância a 02 (dois) ofícios
encaminhados pelo Supremo Tribunal Federal (Ofício “S” n° 27/2013, referente ao
RE 363852 e Ofício “S” no 48/2014, referente ao RE 596177), através da citada
Resolução, retirou do ordenamento jurídico, por vício de constitucionalidade, os
incisos I e II do art. 25, bem como o inciso IV do art. 30, ambos da Lei 8.212/91, na
redação dada pelas Leis n.o 8.540/1992 e 9.528/1997.
Portanto, a Resolução do Senado, com a publicação no diário oficial, passa a ter
efeito imediato sobre a legislação em vigor. A lei que regulamenta a cobrança do
FUNRURAL, deste modo, deverá ser lida da seguinte forma:
“Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001).
I – 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Execução suspensa pela Resolução no 15, de
2017)II – 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
para financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97). (Execução suspensa pela Resolução no 15, de 2017)” O
objetivo dessa resolução, como observado, é retirar a base de cálculo e alíquota
do FUNRURAL e do GILL/RAT, na atual redação da Lei de Custeio, dada pela Lei no
9.528/1997.

Passo a análise.
A Resolução 15/2017 do Senado Federal, fixou a seguinte normativa:
Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do
inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art.
1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12,
inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997.

O recorrente em sede de Impugnação(fls.404) e Recurso Voluntário,
observou bem a origem da Resolução 15/2017 do Senado Federal, vejamos :
(..)o Senado da República, obedecendo o disposto no art. 52, inciso X, da
Constituição Federal, e em observância a 02 (dois) ofícios encaminhados pelo
Supremo Tribunal Federal (Ofício “S” n° 27/2013, referente ao RE 363852 e Ofício
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
16
“S” no 48/2014, referente ao RE 596177), através da citada Resolução, retirou do
ordenamento jurídico, por vício de constitucionalidade, os incisos I e II do art. 25,
bem como o inciso IV do art. 30, ambos da Lei 8.212/91, na redação dada pelas
Leis n.o 8.540/1992 e 9.528/1997.
Verifica-se que a Resolução foi promulgada em decorrência de ofícios
encaminhados pelo Supremo Tribunal Federal, referente ao julgamento de mérito do RE 363852 e
RE 596177.
No julgamento do RE 363852, foi consignado o seguinte entendimento:
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu e deu
provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da retenção
e do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por subrrogação
sobre a "receita bruta proveniente da comercialização da produção rural" de
empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando
a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com
a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na
Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma
do pedido inicial, invertidos os ônus da sucumbência.
No julgamento do RE 596177, firmou-se o entendimento de que é inconstitucional a
contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei 8.540/1992.
A eficácia e os efeitos da Resolução 15/2017 do Senado Federal, motivava debates e
controvérsias.
No julgamento dos oitavos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
718.874, o Ministro Alexandre de Moraes, definiu os limites da resolução e seus reflexos no que se
refere a constitucionalidade da Lei no 10.256/01 editada a partir da EC no 20/98, da seguinte
forma :
O Embargante alega, ainda, a existência de fato superveniente apto a alterar o
decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Refere-se à edição, nos termos do
art. 52, X, da Constituição Federal, em 12/9/2017, da Resolução Senatorial no
15/2017, cuja redação é a seguinte:
Trata-se de resolução do Senado Federal prevista como verdadeiro mecanismo de
ampliação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade, surgido
na Constituição de 1934 e repetido no atual inciso X, do artigo 52 da Constituição
de 1988 e que somente é aplicável ao controle difuso de constitucionalidade, uma
vez que no controle concentrado os efeitos da decisão são erga omnes e
vinculantes.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
17
Esse mecanismo tem por finalidade transformar em erga omnes, porém com
efeitos ex nunc, os efeitos intrapartes da declaração incidental realizada perante o
julgamento de um caso concreto pelo STF, e, consequentemente, suspender os
efeitos da lei viciada, para que não mais continue sendo aplicada a casos idênticos
e prejudicando a segurança jurídica.
O dispositivo constitucional é muito claro: A declaração de inconstitucionalidade
incidental é competência do Supremo Tribunal Federal, sendo a suspensão da
eficácia do respectivo ato normativo função do Senado da República. Sem a
declaração de inconstitucionalidade, portanto, o Senado Federal não pode atuar,
pois não lhe é dado suspender a execução de lei não declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3929 MC/DF, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE,
DJ de 11/10/2007).
Na hipótese da citada Resolução 15/2017, no exercício de sua atividade
legiferante, o Senado aplicou o artigo 52, X somente em relação ao julgamento do
RE 363.852, como inclusive expressamente consta em seu artigo 1o; e,
obviamente, nos exatos termos do que foi decidido pelo STF e detalhadamente
discutido e decidido no atual julgamento, ou seja, a exclusão naquele momento
do empregador rural como sujeito passivo da contribuição previdenciária, em
virtude da ausência de lei complementar, exigida antes da alteração promovida
pela EC no 20/98.
A resolução não se referiu e nem poderia ter analisado a constitucionalidade da
cobrança com base na Lei no 10.256/01 editada a partir da EC no 20/98, pois nesse
julgamento não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade que
permitisse a adoção do citado mecanismo. Pelo contrário, houve DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE COM REPERCUSSÃO GERAL, o que impede qualquer
atuação do Senado Federal com base nos termos do artigo 52, X, da Constituição
Federal.
Constam dos Embargos de Declaração em análise, ainda, o requerimento de
modulação dos efeitos da decisão, com a atribuição de reflexos somente
prospectivos a partir do dia 30/03/2017, data de julgamento do RE em
consideração, alegando alteração de jurisprudência da Corte.
Incabível o pedido, pois inaplicável na presente hipótese as previsões do art. 927,
§3o do Código de Processo Civil de 2015, que, conjuntamente às cláusulas do art.
11 da Lei 9.882/1999 e do art. 27 da Lei 9.868/1999, a do art. 927, § 3o, permitem,
observada alteração de jurisprudência dominante do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos
repetitivos, a modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da
segurança jurídica.
Inexistiu qualquer alteração de jurisprudência dominante, pois conforme
salientado anteriormente, a CORTE analisou pela primeira vez a matéria, sob a
ótica da EC 20, de 15/12/1998 e sua regulamentação pela Lei no 10.256, de 9 de
julho de 2001, e o fez exatamente pela necessidade de se fixar, com repercussão
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
18
geral, a possibilidade de exigência por lei ordinária da contribuição social do
empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização da produção, a partir da alteração promovida pela EC no 20/98.
Daí, não poder ser tomado como representativo de modificação de jurisprudência
dominante o julgamento do RE 718.874, pois os anteriores posicionamentos se
referiam à legislações pretéritas e sem qualquer relação com a EC no 20/98 ou
com a Lei 10.256/2001; que exatamente foram editadas para permitir a referida
incidência da contribuição.
O acórdão embargado, dessa forma, não importou em qualquer solução de
continuidade no tratamento normativo ou jurisprudencial relacionado com a
matéria. Não houve alteração no panorama, com a invalidação de conteúdo
normativo, em qualquer extensão, ou sequer a edição de pronunciamento
conflitante com outros pronunciamentos da CORTE. Por isso, reafirme-se,
inexistem razões a recomendar a modulação de efeitos, antes o contrário, a
pretendida modulação é que terminaria por ocasionar inovação na normatividade
em debate.
Depreende-se que a Resolução 15/2017 do Senado Federal deu-se em razão da
declaração de inconstitucionalidade no RE 363.852/MG, no qual o STF analisou a controvérsia à luz
da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 8.540/1992, antes, portanto, da alteração
constitucional promovida pela EC 20/1998, que, por sua vez, permitiu a instituição da contribuição
por lei ordinária, o que finalmente ocorreu pela Lei 10.256/2001, esta última considerada
constitucional no RE 718.874 (Tema 669).
O entendimento fixado no RE 718.874, considerou que a autorização constitucional
conferida ao Senado Federal pelo art. 52, X, da Constituição é apenas para 'suspender a execução,
no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal', não há como se entender que a Resolução 15/2017 tenha suspendido a execução da Lei
n° 10.256/2001, considerada constitucional pelo STF.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.

DA IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE RETENÇÃO DO FUNRURAL PELA EMPRESA
ADQUIRENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (art. 150, I, CF c/c art. 97, I, CTN)
O recorrente sublinha que, com a edição da Resolução 15/2017, que produz eficácia
vinculante e erga omnes, com efeito retroativo, afirmar-se(fls.475):
(i)
todos os créditos de Funrural exigidos dos adquirentes por força da
subrogação na aquisição de produtor rural pessoa física empregador
devem ser anulados;
(ii)
(ii) não há previsão na atualidade lei válida e vigente impondo a sub-
rogação (artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991), no caso de aquisição de
produtor rural pessoa física empregador.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
19
Finalmente, essa resolução gera retroativamente a necessidade de se reconhecer
a inexigibilidade da cobrança do Funrural por sub-rogação da empresa
adquirente.
Portanto, com supedâneo nas razões articuladas no presente tópico, resta
demonstrada a inexigibilidade das contribuições destinadas ao FUNRURAL e
GILRAT (Art. 25, I e II, da Lei 8.212/91), em razão da recente edição da Resolução
15/2017 (DOC. 02) pelo Senado Federal, sob pena de expressa afronta ao
princípio da legalidade previsto nos artigos 150, I, da Constituição Federal c/c 97,
I, do Código Tributário Nacional, os quais prelecionam que:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

Não assiste razão ao recorrente.
O mérito de questões que envolvem princípios constitucionais não é da
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cabendo tal decisão ao Poder
Judiciário, nos termos da Súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pondero que os colegiados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais têm
como competência primordial analisar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário
e, crucialmente, verificar se o lançamento que originou a exigência do crédito tributário cumpriu
os requisitos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) , ou seja, se a autoridade fiscal
constituiu o crédito legitimamente.
Ilustram essa orientação os seguintes precedentes:
Acórdão no 2403-000.976, proferido pela 4a Câmara / 3a Turma Ordinária.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS.
VEDAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não é competente para
afastar a aplicação de normas legais e regulamentares sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Acórdão no 2403-000.979, proferido pela 4a Câmara / 3a Turma Ordinária.
Cumpre esclarecer que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
20
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não
das normas vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência
privativa do Poder Judiciário.
Nesse sentido, quando da Consolidação das Súmulas dos Conselhos de
Contribuintes, foi editada a Súmula CARFno 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Portanto, não assiste razão ao recorrente.

DO VALOR PERCENTUAL EXACERBADO DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO)
CORRESPONDENTE
A
MULTA
APLICADA
–
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
No
10120.725.966/2017-05 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO E PROPRIEDADE – ARTS. 150, IV, E 5° XXII DA CF/88.
O recorrente afirma que o valor percentual de 75% (setenta e cinco por cento)
correspondente a multa ex-offício aplicada em desfavor da Impugnante no presente processo
administrativo de n° 10120.725.966/2017-05, vai de afronta aos princípios constitucionais da (iii.1)
vedação ao confisco (Art.150, IV) e propriedade (Art. 5°, XXII), cuja aplicação já foi expandida as
“multas tributárias” segundo o STF(fls.476), vejamos:
Nestes termos, não há dúvida que a multa aplicada de forma excessiva, que
extrapole os limites do razoável, ainda que visando desestimular o
comportamento ilícito do contribuinte, além de irradiar sua carga punitiva, em
seus dois elementares caracteres, preventivo e punitivo, mostra-se vocacionada a
burlar a sua finalidade essencial, agredindo o patrimônio do contribuinte.

Não assiste razão ao recorrente.
Entendo que ainda que o STF tenha reconhecido, em contextos excepcionais, a
incidência da vedação ao confisco sobre multas tributárias, os colegiados administrativos não
detém competência para controle de constitucionalidade, não podendo transpor esses
precedentes ao processo administrativo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
21
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
No presente caso houve constituição do crédito tributário pelo lançamento de
ofício de modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.

A jurisprudência do CARF é uníssona nesse sentindo, vejamos:
ACÓRDÃO 2201-012.228
Deve ser mantida, no entanto, a multa de ofício no percentual de 75%.
Isso porque, multa é consequência da constatação da infração à legislação
tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o
fundamento legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no
artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo
legislador ou no controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a
lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar
sua aplicação sob argumentos desta natureza.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso quanto aos débitos relativos
ao SENAR, em razão da desistência parcial decorrente da adesão ao PERT; conhecer do recurso
quanto ao FUNRURAL e à GILRAT; e negar provimento ao recurso, no mérito, mantendo
integralmente o lançamento referente às contribuições ao FUNRURAL e à GILRAT.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.237 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725966/2017-05
22

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 684
DF CARF MF
Original